Tribunal: CARF
Processo: 18239.004510/2008-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18239.004510/2008-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.859 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2021
Recorrente
PAULO ROBERTO RIBEIRO DE MELO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer as deduções com despesas médicas
efetuadas com Jorge Alfredo de Souza.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Relatório
Inicio o presente com a transcrição do relatório do julgamento de primeira
instância:
Trata-se de impugnação apresentada pela pessoa física em epígrafe em
08/07/2008 contra a Notificação de Lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física,
lavrada em 26/05/2008, que apurou o crédito tributário de R$ 18.673,14, em resultado
da revisão da Declaração de Ajuste Anual- DAA, Exercício de 2004, Ano-calendário
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18239.004510/2008-93
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.859 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.004510/2008-93

de 2003, recepcionada em 25/04/2004 fillin "fls. da DAA da malha" \*
MERGEFORMAT .
2. No procedimento fiscal de revisão da Declaração de Ajuste Anual- DAA
2004, fundamentada nos arts. 788; 835 a 839; 841; 844; 871e 992 do Decreto 3000, de
26/ 03/ 1999, foram tomados para o cálculo do Imposto devido os rendimentos
declarados; as deduções declaradas e a glosa de parte desta: a despesa com dependente
de R$ 1.272,00; a despesa com instrução de R$ 1.998,00; a contribuição à Previdência
Privada de R$ 15.793,54; e as despesas médicas no valor de R$ 27.877,29, tudo por
falta de comprovação. Tomados também para o cálculo o Imposto pago declarado e o
Imposto a restituir declarado.
3. Reclamando não ter sido intimado e sem contrapor- se aos lançamentos de
Despesa com Dependente e de Despesa com Instrução, o Interessado, trouxe aos autos
os documentos de fls. 14 a 18: recibos de despesas com saúde e os Comprovantes de
Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte Ano-calendário
2003 emitidos pela Casa da Moeda e pela Associação de Ensino Campo Grande.
Relaciona em quadro demonstrativo as despesas médicas declaradas; as comprovadas;
e a diferença tributável.
3.1. Espera seja cancelada a Notificação.
4. Em atendimento ao art. 1o da Instrução Normativa RFB no 1061, de
04/08/2010, que acrescentou o art. 6o-A da Instrução Normativa RFB no 958, de
15/07/2009, foi exarado o Despacho Decisório da fl. 31, aprovando o teor do Termo
Circunstanciado das fls. 25 a 30 e decidindo pela manutenção em parte do
Lançamento. No Termo Circunstanciado foi proposta a manutenção de parte do
Lançamento por: (i) não ter o Contribuinte apresentado documentos para provar as
despesas com dependente e com instrução; (ii) não terem os recibos dos dispêndios
com saúde atendido às exigências do inciso III do § 2o do art. 8o da Lei no 9.250/1995;
(iii) não ter o Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de
Renda na Fonte da Casa da Moeda indicado os beneficiários do plano de saúde. Foi
aceita a comprovação de parte do valor declarado de contribuição à Previdência
Privada, por constar no mencionado Comprovante de Rendimentos da Casa da
Moeda. Revisto o Lançamento, o valor do Imposto suplementar passou de R$
8.026,63 para R$ 5.613,52.
5. Tomando ciência do Despacho Decisório em 30/03/2012, fls. 32 e 33, o
Contribuinte, trazendo os documentos de fls. 38 a 40, manifestou- se contestando a
não aceitação das provas de despesas com a Amil e com o Notre Dame, registrados no
Comprovante de Rendimentos da Casa da Moeda e anexando novos recibos que
atenderiam aos quesitos legais exigidos, os quais teria conseguido junto aos
profissionais de saúde Dr. Manoel Carlos Correa de Paiva; Dr. Jorge Alfredo de
Souza; e Dra. Rossana Ribeiro de Melo Ramos.
5.1. Espera sejam acatadas tais despesas.
É o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
PARCELA NÃO IMPUGNADA. DESPESA COM DEPENDENTE.
Considerar- se- á não impugnada a matéria não contestada expressamente.
TRIBUTÁRIO. IRPF. GLOSA DEDUÇÃO DE DESPESA COM INSTRUÇÃO E DE
DESPESAS MÉDICAS.
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.859 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.004510/2008-93

Poderão somente ser deduzidos, na determinação da base- de- cálculo sujeita à
incidência do Imposto de Renda os valores pagos a título de Despesas com Instrução e
Despesas Médicas, quando provadas tais despesas co documentos idôneos, sendo que as
despesas médicas só são comprovadas aqueles que preencham os quesitos previstos na
legislação fazendária.
Ciente do acórdão da DRJ em 29/04/2013, o(a) contribuinte, em 15/05/2013,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que:
a) as despesas médicas estão comprovadas pelo documentos acostados aos autos
b) após o recálculo do imposto com a exclusão das glosas indevidas, o recorrente
efetuou recolhimento do débito em DARF com erro de período de apuração.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações posteriores.
Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação, objeto do Recurso Voluntário, sob
reanálise deste Colegiado é a dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 1.994,56.
Do Mérito
Da Glosa sobre Deduções com Despesas Médicas
Iniciamos com a reprodução do trecho constante da descrição dos fatos e
enquadramento legal e seu complemento (e-fls. 9), apontados pela autoridade lançadora e no
Termo Circunstanciado (e-fls. 27):
Conforme disposto no art. 73 do Decreto n.o 3.000/99 - RIR/99, todas as
deduções pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas à comprovação ou
justificação.
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu à Intimação até a presente
data.
Em decorrência do não atendimento à Intimação, foi glosado o valor R$
********27.877,29, deduzido indevidamente a título de Despesas Médicas por falta
de comprovação.
...
Termo Circunstanciado
Cabe ressaltar que os comprovantes de despesas médicas pagas pelos serviços
médicos prestados rejeitados, além de não atenderem a norma supracitada em seus
requisitos formais (nome, endereço, e número de inscrição no Cadastro de Pessoa
Física — CPF ou no Cadastro nacional de pessoa Jurídica — CNPJ), carecem, por se
tratarem de recibos que englobam o ano calendário inteiro ou tratamento prolongado,
de relatório médico e exames complementares...
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.859 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.004510/2008-93

Em ralação às despesas registradas no comprovante de rendimentos pagos e de
retenção de imposto de renda na fonte da CASA DA MOEDA DO BRASIL fl. 11,
também, não foram aceitas, haja vista a falta de discriminação por beneficiário.
No julgamento anterior, as motivações para a manutenção das glosas sobre
despesas médicas (e-fls. 52), foram as seguinte:
8. Em relação aos gastos com saúde, dois dos novos recibos atendem aos
quesitos do inciso III do § 2o do art. 8o da Lei no 9.250/1995, os emitidos pelos
profissionais Dr. Manoel Carlos Correa de Paiva, de R$ 6.830,00 e Dra. Rossana
Ribeiro de Melo Ramos, de R$ 3.578,00, fls. 38 e 40, com o endereço do prestador dos
serviços e especificação dos serviços prestados, informações inexistentes nos recibos
anteriormente apresentados. Esses recibos estão sendo acatados como comprobatórios
das despesas com saúde. Contudo o recibo emitido pelo médico Jorge Alfredo de
Souza, da fl. 39, apesar de trazer a especificação dos serviços prestados, não
informou o endereço do profissional, por isso não será considerado na alteração do
cálculo da revisão do Lançamento. A despesa com o plano de saúde Amil, informada
no Comprovante de Rendimentos da Casa da Moeda, não está sendo acatada pela
mesma razão do não acatamento da despesa com instrução: a expressão EMPR/
DEPE, indica poder ser a despesa tanto do próprio empregado, quanto de seu
dependente, com vínculo de dependência com o Titular da DAA não comprovado no
presente Processo.
Antes de passarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.859 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.004510/2008-93

Em regra, a apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas
médicas, a teor do que dispõe o art. 80, §1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente,
mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
Ocorre que no presente caso, apesar de constar dos autos que a autoridade
lançadora tenha exigido do contribuinte a comprovação da efetividade da prestação dos
serviços médicos/odontológicos, por meio de cheques, recibos de cartão de crédito,
transferências eletrônicas e outros comprovantes de pagamento, o fato é que, o julgamento
anterior, limitou os impedimentos à restauração das deduções com despesas médicas a dois
fatores: i) indicação do endereço do profissional Jorge Alfredo de Souza; e ii) indicação dos
beneficiários dos planos de saúde.
Portanto, entendo que o escopo de minha análise/reanálise limitar-se-á as
exigências promovidas pelo julgamento a quo, a fim de evitar cerceamento de defesa do
interessado.

Pois bem.
Com a impugnação o interessado apresentou recibo (e-fls. 15), dos honorários
médicos do profissional Jorge Alfredo de Souza; e comprovante de rendimentos (e-fls. 17),
contendo, nas informações complementares, os dispêndios com os planos de saúde Amil e Notre
Dame.
Já, em sede recursal, o recorrente apresenta declaração (e-fls. 66/67) emitida pelo
referido profissional, da qual consta o seu endereço completo.
Da análise dos documentos apresentados pode-se concluir que o recorrente supriu
a falha apontada pelo julgamento anterior (ausência de endereço do prestador médico),
relativamente aos dispêndios feitos com Jorge Alfredo Souza.
Em contrapartida, não apresentou nenhum documento probatório indicando quem
seriam os beneficiários pelos planos de saúde Amil e Notre Dame.
Logo, entendo que deve ser parcialmente atendido o pedido recursal.
Assim, voto pelo restabelecimento das deduções com as despesas médicas
efetuadas com Jorge Alfredo de Souza, no valor de R$ 898,00.
Finalmente, em virtude das alegações recursais constantes do item 4 (e-fls. 60),
recomendo que a Unidade de Origem verifique se os recolhimentos (e-fls. 63/65) foram
devidamente apropriados ao crédito tributário.
Conclusão
Considerando as especificidades desta autuação fiscal, especialmente o contido na
descrição dos fatos e enquadramento legal do lançamento tributário, considero que a recorrente
logrou êxito parcial em comprovar suas despesas médicas.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO PARCIAL para restabelecer as deduções com despesas médicas efetuadas com
Jorge Alfredo de Souza.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.859 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.004510/2008-93

Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital